Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA E ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. SITUAÇÃO GRAVE DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de manutenção da suspensão do poder familiar, atribuído aos genitores, que tem como foco uma infante com menos de 6 (seis) anos de idade.

2. A questão em evidência requer a aplicação das regras previstas: a) no art. 227, caput, da Constituição Federal, b) no art. 3o da Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas (ONU), promulgado por meio do Decreto no 99.710/1990, e c) do art. 157 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2.1. O tema controvertido deve ainda observar o princípio da proteção integral. De acordo com o referido critério a criança e o adolescente são sujeitos de direitos e devem merecer a proteção de sua esfera jurídica em relação aos elementos informadores de sua personalidade.

3. No caso em análise a infante já está submetida a acolhimento institucional em decorrência de medida protetiva determinada nos autos de outro processo. 3.1. Além disso foi elaborado Plano de Atendimento Individualizado, pela instituição que acolheu a criança, tendo sido relatado o estudo efetivado por equipe multidisciplinar em relação aos diversos aspectos sociais e emocionais que envolvem a criança e seu meio familiar. 3.2. O conjunto probatório produzido evidencia, ao menos na presente fase de cognição sumária, a ocorrência de motivo grave suficiente para ensejar a suspensão do poder familiar até o julgamento definitivo da demanda, em atenção ao princípio da proteção integral.

4. Recurso conhecido e desprovido.